Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729131-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME DESPACHO Em face do respeito ao Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, dê-se vistas à parte agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição retro juntada pela agravada (ID Num. 31532459). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2022 17:35:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora